Tribunal: STF
Processo: ARE 1394652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANTER EM DEPÓSITO E EXPOR À VENDA PRODUTO COM SELO FALSIFICADO, QUE SE DESTINAVA A CONTROLE TRIBUTÁRIO (CP, ART. 293 9§ 1 09 III, a).



    Recurso defensivo.



    ANPP (acordo de não persecução penal). Prejudicado.



    Hipótese rechaçada pelo MP.



    ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Conduta típica. Inaplicabilidade do princípio da insignificância.



    DOSIMETRIA. Não contestada. Manutenção.



    DESPROVIMENTO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A acusação é de que o apelante, aos 21/12/14, tinha em depósito e expunha a venda, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, mercadorias nas quais foi aplicado selo, que se destinava a controle tributário, falsificado.



    Interrogado, negou a autoria. Disse ter sido procurado por policiais em razão de um homicídio, sendo conduzido à Delegacia como proprietário de uma banca de cigarros, o que refutou, apenas porque estava nas proximidades. Não soube informar o nome do responsável pela venda de cigarros.



    Os policiais civis André e Raul receberam informação de que um dos envolvidos em um homicídio estaria vendendo cigarros na feira do Jardim Colonial. Ali encontraram ITAMAR comercializando cigarros, cuja atividade admitiu, sendo conduzido à delegacia.



    A testemunha Marcey disse saber que, antigamente, o apelante vendia cigarros, contudo, no dia dos fatos, ele não os negociava, versão igualmente apresentada por Joelia, ex-companheira de ITAMAR, a qual afirmou ainda que a banca era de Anderson; relatos que, obviamente, devem ser analisados com ressalvas.



    Por outro lado, os dizeres dos agentes da lei foram lineares e isentos de qualquer animosidade anterior específica que justificasse falsa incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).



    Prova mais que suficiente.



    O laudo pericial de fls. 19 atestou a existência de selos falsificados nos maços de cigarros.



    De outra banda, não há que se falar em princípio da insignificância, pois inaplicável aos delitos que tutelam a fé pública, conforme remansoso entendimento.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente